Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-37.2023.8.11.0091
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-37.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), PAULO RUFINO DOS REIS - CPF: 435.291.869-53 (APELADO), BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES - CPF: 788.664.809-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE REDE ELÉTRICA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL No 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a rede elétrica foi incorporada ao patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, é indiscutível a sua responsabilidade sobre o fornecimento de energia e equipamento que a compõe, ao passo que, comprovado que o consumidor precisou custear a troca de equipamento (transformado) para a manutenção da rede, deve a concessionária, ressarci-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000335-37.2023.8.11.0091, ajuizada por PAULO RUFINO DOS REIS julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nestes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) Condenar a requerida na obrigação de fazer, a fim de proceder com a incorporação da rede de distribuição de energia da UC 6/950214-7 de titularidade do autor; b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais a parte autora no valor de R$ 7.636,00 (sete mil e seiscentos e trinta e seis reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso, e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso. c) julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, conforme as razões no bojo da presente. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”.
(Id. 302612993)

Em suas razões, de Id. 302612995, a parte apelante afirma que técnicos realizaram vistoria no local, constatando que a causa da interrupção se deu por falha na rede interna do imóvel, mais especificamente em decorrência de defeito no transformador de energia.

Aduz que não é obrigada a ressarcir o valor total despendido pelo autor, mas tão somente aquele em observância aos parâmetros regulatórios, editadas pela ANEEL.

Ressalta que a responsabilidade da distribuidora se dá até o limite da bucha secundária (saída) do transformador e o ressarcimento dos valores e a incorporação da rede em seus ativos devem seguir os ditames impostos pela legislação setorial e não da forma em que foi fixada pelo Magistrado
a quo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença ou sua reforma para a redução do
quantum
.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 302612999, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O caso dos autos retrata a pretensão de ressarcimento de implementação de rede de energia elétrica pelo consumidor (ora apelado), ao fundamento que precisou realizar a troca de transformador de energia queimado para que sua propriedade rural não ficasse desprovida de energia elétrica, cuja responsabilidade pela troca seria da concessionária.

Pois bem.

Vale ressaltar, que a regra imposta na Resolução no 229/06 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 3o, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária de distribuição.

Assim, a incorporação é obrigatória, seja ela fática ou jurídica. Também é obrigatório o ressarcimento ao proprietário dos valores despendidos com a construção, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.

No caso, pelos documentos acostados a inicial, restou incontroversa a troca do transformador de energia elétrica pelo autor, mediante Nota Fiscal n. 000.000.598 (id. 302612965), bem como que em 2006 houve o pedido de expensão da rede elétrica para a região da propriedade do apelado, conforme ofício da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde direcionada a antiga Rede Cemat, atual ENERGISA S/A, concessionária de energia (id. 302612963).

A discussão acerca da necessidade do reembolso foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“[...]Quanto a incorporação da rede elétrica a concessionário de energia elétrica, a parte autora juntou aos autos ofício expedido pela Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, em 07 de fevereiro de 2006, solicitando a doação da rede (Id. 112506746).

Além disso, a testemunha José Leonardo ouvido na audiência de instrução e julgamento relatou, resumidamente, que ele e o autor moram a muitos anos na área rural, e que a instalação da energia elétrica foi particular, e posteriormente passou a rede de energia elétrica para a empresa requerida.

É oportuno destacar o previsto na Resolução no 456/200 da ANEEL, que dispõe sobre condições gerais de fornecimento de energia elétrica, senão vejamos o seu art. 10: “Até o ponto de entrega a concessionário deverá adotar todas as providencias com vistas a viabilizar o fornecimento, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis, bem como operar e manter o seu sistema elétrico.”

Não obstante, o Decreto n. 5.163/04, estabelece que a concessionária deverá incorporar a seu patrimônio a rede particular de energia, bem como indenizar ao titular da rede a ser incorporada, vejamos:

Art. 71.Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL até outubro de 2005, as concessionárias de serviços públicos de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam transferidas.

§ 1o Considera-se, para fins do disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em qualquer tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica para unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema de transmissão ou de distribuição de energia elétrica.

§ 2o As concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria.

§ 3o O proprietário de rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede particular, ou da respectiva autorização de passagem.

§ 4o A ANEEL deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua expedição.

§ 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do disposto no § 2o; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada.

§ 6o Os custos decorrentes da incorporação de que trata o § 5o, incluindo a reforma das redes, após aprovação pela ANEEL, serão considerados nos processos de revisão tarifária da concessionária incorporadora.

§ 7o Não serão objeto da incorporação de que trata o § 5o deste artigo as redes, em qualquer tensão, de interesse exclusivo de agentes geradores que conectem suas instalações de geração à rede básica, à rede de distribuição, ou a suas instalações de consumo, desde que integrantes das respectivas concessões, permissões ou autorizações.

§ 8o As redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus proprietários não serão objeto de ato autorizativo ou de incorporação, salvo, neste último caso, se houver expresso acordo entre as partes.

A requerida, por sua vez, apenas refutou as alegações da parte autora, não apresentando nenhum documento para tanto, de modo que não desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), o que determina a veracidade das alegações autorais.

Assim, demonstrado que a rede não é particular, é da concessionária a responsabilidade pela manutenção/troca do transformador, de modo que a parte autora faz jus ao ressarcimento do valor pago de R$ 7.636,00 (sete mil seiscentos e trinta e seis reais) pela troca do transformador devidamente comprovado ao Id. 112506752.

Nesse sentido, tem decidido o TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA - TRANSFORMADOR EXTERNO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada. 2- No caso, não estando demonstrado ser particular a rede, até porque abastece outras residências além do imóvel da recorrida, é da concessionária a responsabilidade pela manutenção/troca do transformador e, estando comprovado que a recorrida arcou com a troca do equipamento, deve a recorrente proceder ao ressarcimento do valor pago . 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002533-54 .2019.8.11.0037, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2020)”

Portanto, é devida restituição nos moldes pleiteados pela parte autora, ante a comprovação dos gastos estampados nos documentos constantes da inicial para a manutenção da rede elétrica.

Do contrário, estaríamos admitindo o enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a manutenção de uma rede de transmissão de energia.

Desse modo, afigura-se correta a sentença no ponto.

Neste sentido, assim já decidi em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL
– PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” –
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.
“A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013).
Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.
“[...]Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00005925920178110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)”
(N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/02/2021)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara e deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrado que houve a incorporação da construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito.
”
(N.U 0000901-32.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR, EM SUA PROPRIEDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL LUZ PARA TODOS - DIREITO RECONHECIDO PELA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A não comprovação de que o consumidor deixou de preencher os requisitos exigidos pelo programa federal “luz para todos”, aliado ao reconhecimento pela própria empresa de energia elétrica, quanto ao direito vindicado, induzem a procedência da ação de ressarcimento pela construção, por particular, da rede de energia elétrica em sua propriedade rural. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros do art. 20 , parágrafo 3o , do CPC , de modo a reconhecer a qualidade do trabalho profissional.”
(TJMT. RAC no 75405/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.10.2009, Publicado no DJE 19.10.2009).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR. PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto Presidencial no 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2014, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado. 2. Não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, resultando em lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente do apelado o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.”
(TJMT. RAC no 75346/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.07.2015, Publicado no Dje 27.07.2015).

“AÇÃO DE COBRANÇA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARTICULAR – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §3o, IV, CPC – LAPSO TEMPORAL NÃO ESCOADO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – INDENIZAÇÃO – ERRO NO FATURAMENTO – COBRANÇAS EXORBITANTES - RESOLUÇÃO ANEEL 414/10 – NOTIFICAÇÃO NÃO PROCEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 206, §3o, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento, uma vez constatada a possibilidade de incorporação da rede de eletrificação rural custeada por particular, evitando o enriquecimento sem causa da concessionária de energia. Na espécie, o termo do prazo prescricional se iniciou com o pagamento da implantação da rede de energia. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
. [...]”
(TJMT. RAC no 66358/2017, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 12.07.2017, Publicado no DJE 18.07.2017).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em observância às disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025